Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718811-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO ESIO HAMU NOGUEIRA D E S P A C H O Nada a prover, porquanto o pedido não se enquadra em nenhumas das hipóteses do art. 15, da Portaria Conjunta no 50/2013. Tornem ao arquivo. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator